Tribunal: TCU
Processo: 015.128/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1454/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de consulta formulado pelo Deputado Federal Afonso Hamm, na condição de "Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Conclusão das Obras de Duplicação da BR-116, trecho Guaíba - Pelotas/RS", por meio da qual requisita informações desta Corte referentes à "viabilidade jurídica para uma possível relicitação do contrato da Empresa Concessionária de Rodovias do Sul (Ecosul), com base na Lei no 13.448, de 5 de junho de 2017, para as rodovias federais BR-116 e BR-392 no Estado do Rio Grande do Sul"; Considerando que o consulente não se encontra entre as autoridades constantes do art. 264 do Regimento Interno do TCU, as quais podem formular consultas quanto a dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência; Considerando que a consulta versa sobre caso concreto; Considerando o rito do procedimento de relicitação preconizado na Lei 13.448/2017; Considerando o noticiado na imprensa e na audiência pública realizada na comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados no dia 17/5/2021 no sentido de que o Poder Concedente está avaliando a viabilidade técnica e jurídica de prorrogação do contrato de concessão firmado com a Ecosul; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da consulta, por não preencher requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, adotar a medida transcrita no item 1.6 a seguir, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 6) ao interessado, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.128/2021-0 (CONSULTA) 1.1. Unidade jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao consulente, em sentido meramente informativo, que o exame sobre a viabilidade jurídica de relicitação do Contrato de Concessão firmado com a Concessionária de Rodovias do Sul S.A. (Ecosul), que engloba as rodovias BR 116/RS e 392/RS, correspondente a trechos do Polo Rodoviário de Pelotas/RS, à luz da Lei 13.448/2017, requer processo específico para análise desse procedimento, possível de ser constituído no âmbito desta Corte de Contas, nos termos do art. 19 dessa lei; 1.6.2. ordenar à Secretaria-geral de Controle Externo que adote ações de sua competência com vistas a acompanhar as medidas adotadas pelo Poder Concedente relacionadas à eventual prorrogação do contrato de concessão que abrange os segmentos das rodovias BR 116/RS e 392/RS, mediante ação de controle que entender mais apropriada ao caso; e 1.6.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres.